Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. TAXAS CONDOMINIAIS. SOMENTE PARCELAS INCONTROVERSAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A teor do que dispõe os artigos 642 e 643 do CPC apenas será admitida a habilitação de crédito em relação às dívidas vencidas e exigíveis, mediante concordância de todas as partes, sendo remetida às vias ordinárias eventuais discussões acerca dos débitos.
2. Considerando que houve impugnação de herdeiros no sentido de que não possuem acesso aos documentos referentes ao pagamento das taxas condominiais e outros encargos relativos ao bem imóvel, que, a princípio, se encontra na posse da cônjuge supérstite, o que impossibilita contestar o valor de crédito, o reconhecimento da habilitação de crédito somente até a data do óbito do proprietário do bem revela-se medida mais adequada.
3. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.